Tribunal: STF
Processo: ARE 1491322
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARGUÍDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS DEVIDAMENTE PONDERADOS E AFASTADOS PELO JUÍZO A QUO. MÉRITO. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE PROVAS E A ATIPICIDADE DA CONDUTA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DAS DEMAIS TESTEMUNHAS COMPROVANDO O SEU ENVOLVIMENTO SEXUAL COM O PROFESSOR DE MATEMÁTICA/ APELANTE ENQUANTO ERA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. IRRELEVÂNCIA DO TIPO DE VÍNCULO DO ACUSADO EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEMONSTRADO QUE O RECORRENTE LECIONOU NA ESCOLA EM QUE ESTUDA V A A OFENDIDA ENQUANTO PROFESSOR E/OU ESTAGIÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO À NEGATIV AÇÃO DA CULPABILIDADE. PARECER DA PGJ NESSA LINHA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. UNANIMIDADE.



    I - Embora o apelante tenha asseverado a impossibilidade da prática delitiva, uma vez que não teria diploma para lecionar matemática no ano de 2007 na escola em que estudava a vítima e não residia em Maceió nesse período, só conhecendo a ofendida quando ela já possuía mais de 14 (quatorze) anos, nota-se que todas essas alegações foram sopesadas e afastadas pela Magistrada sentenciante. Com efeito, não se pode confundir o inconformismo da Defesa no tocante ao conteúdo da sentença com a ausência de apreciação das teses apresentadas. Inexistindo vícios, resta superada a preliminar suscitada.



    II - Em relação à autoria delitiva, ressalte-se que os encontros entre as partes ocorriam "às escondidas", até porque a vítima possuía apenas 13 (treze) anos à época dos fatos e estudava na escola em que o acusado lecionava matemática. Demais disso, na tentativa de silenciar a ofendida, o ora apelante "sempre fez promessas de casamento e dizia que ela não podia contar nada pra ninguém pois ele iria perder o cargo publico e seria preso e então não poderia casar quando ela tivesse 18 anos", conforme declarações prestadas em juízo pela vítima. Assim, era comum que os encontros se dessem na parte de trás da escola em que o acusado trabalhava e a ofendida estudava e também na residência de um amigo do réu.



    III A despeito de a Defesa tentar desqualificar as declarações da menor e de colacionar vasta documentação com o intuito de provar que o recorrente só a conheceu quando ela já tinha mais de 14 (quatorze) anos, o fato é que, em resposta a um ofício encaminhado pelo Juízo de piso, a Secretaria de Educação de Maceió colacionou a frequência do acusado na escola Donizetti Calheiros. Tal documentação comprova que o apelante trabalhou pelo menos 20h (vinte horas) mensais na citada instituição de ensino em março, abril e setembro de 2007, o que denota que possivelmente conheceu e se relacionou com a vítima nesse espaço de tempo, sendo irrelevante se lecionava na condição de estagiário ou de professor efetivo. Tais documentos também se harmonizam com as declarações da ofendida, tomando plausível a alegação de que houve consumação da conjunção carnal, pela primeira vez, em junho de 2007, quando a vitima era menor de 14 (quatorze) anos, já que nascida em 16.11.1993. A par disso, ao contrário do que foi articulado pela Defesa, denota-se que existem provas suficientes acerca da materialidade e autoria delitivas.



    IV - Passemos à análise do pleito de reforma na dosimetria da pena. Na fixação da pena-base, apenas foi considerada em desfavor do acusado a circunstância judicial da culpabilidade, "em virtude de o réu ostentar a condição de professor da vítima, tendo se aproveitado de sua pouca idade e da confiança inerente a atividade desempenhada para perpetrar o delito". Ora, por tudo o que foi exposto, restou demasiadamente demonstrado que o apelante não só deu aulas na escola em que estudava a menor, como efetivamente foi seu professor, conforme declarações da própria vítima e de seu colega de turma, independentemente da sua qualificação, isto é, se enquanto professor ou estagiário, sendo certo que tal condição foi preponderante para que se aproximasse da ofendida e consumasse o delito. Sendo idônea a justificativa utilizada para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, não merece ser redimensionada a sanção penal.



    V - Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, vê-se que o ora apelante foi assistido por advogado particular, responsável, inclusive, pela interposição do apelo recursai. Por outro lado, pondere-se que o momento de verificação da miserabilidade do condenado para fins de exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase da execução da pena, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o pagamento das custas - se devido ou não, ou mesmo quanto à possibilidade de ficar suspenso ou ser efetuado de forma parcelada -, é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais. Pedido não conhecido. 



    VI - Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, improvido. (Documento eletrônio 27)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 38) 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXIX, XLVI, LVI e LVII, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Ademais, os arts. 5°, XXXIX, LVI e LVI não foram devidamente prequestionados. cCmo tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Ainda que superados esses óbices, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - TJAL assim analisou a controvérsia: 



    Compulsando o édito condenatório (fls. 269/280), há de se observar que o Juízo a quo ressaltou que as declarações da vítima, que possuem grande valor probatório nesse tipo de delito, foram corroboradas pelas demais provas constantes nos autos, especialmente pelas declarações de Josefa dos Santos Matias e pelos depoimentos de Adailson Silva Santos e Patrícia Zoraide do Nascimento, os quais dão conta de que o acusado possuía um relacionamento amoroso com a ofendida e que teria praticado conjunção carnal enquanto esta possuía 13 (treze) anos.



    Assim, embora o apelante tenha asseverado a impossibilidade da prática delitiva, uma vez que o réu não teria diploma para lecionar matemática no ano de 2007 na escola em que estudava a vítima e não residia em Maceió nesse período, só conhecendo a ofendida quando ela já possuía mais de 14 (quatorze) anos, nota-se que todas essas alegações foram sopesadas e afastadas pela Magistrada sentenciante.



    [...]



    Na espécie, verifica-se que os argumentos do recorrente foram devidamente apreciados em cotejo com o conjunto probatório, levando a julgadora de piso a convencer-se da responsabilidade penal do acusado . (Documento eletrônico 27, pp. 5 e 6) 



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, sobretudo quanto à necessidade de absolvição do réu, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.240.873 AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020, grifei).



     Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 



    2. Estupro de vulnerável (artigo 217-A). 



    3. Alegada fragilidade das provas que lastrearam a condenação. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 



    4. Suposta violação ao artigo 93, inciso IX, do texto constitucional. Inexistente. O Plenário do STF, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, tampouco sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedentes. 



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    6. Agravo regimental desprovido (ARE 1.075.550 AgR/SP, Rel. Min, Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8/2/2019, grifei).



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.127.410 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/6/2018). 



    No que se refere à deficiência da defesa técnica, pois não houve a sustentação oral por parte do patrono, consigno que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa, pois se trata de uma “faculdade concedida às partes, que as utiliza, ou não [...]” (HC 73.839/RJ, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, 27/3/1998).



    Com o mesmo entendimento, transcrevo a ementa dos seguintes julgados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA 660. SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO NÃO ESSENCIAL À DEFESA. PEDIDO DE DESTAQUE. EXCEPCIONALIDADE A SER DEFERIDA PELO RELATOR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. 



    II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. 



    III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada, no sentido de que a sustentação oral é ato processual facultativo e não essencial à defesa e a sua ausência ou indeferimento não gera nulidade do processo. Precedentes. 



    IV - O Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento de que o julgamento no Plenário Virtual não enseja prejuízo às partes, sendo o destaque uma excepcionalidade a ser deferida pelo relator do processo. Precedentes. 



    V - Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1.330.427 AgR-Sexto-ED/DF, de minha relatoria, DJe 24/4/2024, grifei).



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL, EM PRÍNCÍPIO, NÃO É ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE CONSTITUÍDO COM RESERVA DE PODERES. ORDEM DENEGADA. 



    I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. 



    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa. 



    III – Se a parte a ser convocada tem mais de um advogado constituído nos autos, e um deles foi devidamente intimado, como assentado no excerto acima transcrito, o ato é eficaz e não configura cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. 



    IV – Ordem denegada. (HC 140.495/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 7/6/2017)



    HABEAS CORPUS. JULGAMENTO. PEDIDO DE ADIAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DO ADVOGADO NA SESSÃO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PREVENÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SÚMULA/STF 394. CANCELAMENTO. CONEXÃO ENTRE TRÊS AÇÕES PENAIS. ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS AFASTADA. CPP, ART. 80. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 30 DA LEI Nº 7.492/86. 



    1. Alegação de nulidade do julgamento de habeas corpus pelo TRF-3ª Região rejeitada, por não configurar a falta de sustentação oral violação ao princípio da ampla defesa, ante seu caráter facultativo. Ademais, encontrava-se presente à sessão outra advogada, igualmente constituída nos autos, com os mesmos poderes outorgados ao patrono ausente. 



    2. Prevento é o juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo, por ter, antes de qualquer outro, despachado, determinando a quebra do sigilo bancário de corréus em processo conexo anterior, o que impede a livre distribuição de denúncias posteriores. Excluída a competência originária do STJ para proceder à perquirição, em razão da prerrogativa de função do réu, ante o cancelamento da Súmula/STF 394. 



    3. Desde que submetidos ao mesmo juízo, pode o magistrado utilizar-se da faculdade de não reunir processos conexos, por força do que dispõe o art. 80 do CPP. 



    4. Verificados os pressupostos estabelecidos pela norma processual (CPP, art. 312), coadjuvando-os ao disposto no art. 30 da Lei nº 7.492/86, que reforça os motivos de decretação da prisão preventiva em razão da magnitude da lesão causada, não há falar em revogação da medida acautelatória. A necessidade de se resguardar a ordem pública revela-se em consequência dos graves prejuízos causados à credibilidade das instituições públicas. 



    5. Habeas Corpus indeferido (HC 80.717/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertente, Relator para o acórdão Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 5/3/2004).



    Na mesma linha, cito, ainda, por oportuno, os seguintes precedentes: RHC 118.660/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27/2/2014; HC 84.193/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11/5/2007.



    Por fim, a jurisprudência do Supremo é consolidada no sentido de que a análise da individualização e a dosimetria da pena demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCUONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Esta Corte, ao julgar o ARE 666.334-RG (Tema 712, Rel. Min. Gilmar Mendes), reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena ”. Contudo, este precedente não deve ser aplicado ao caso dos autos. Isso porque a quantidade de drogas não foi argumento utilizado pelo Tribunal estadual para modular o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mas sim para indicar que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, e, dessa forma, afastar o referido redutor. Nessa linha, veja-se o ARE 1.287.589, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.312.870/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/4/2021).



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO PARCIALMENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.052.984 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/10/2017).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator